Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733375-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: DULCIMAR FERNANDES DOS SANTOS, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Hospital Santa Marta Ltda. contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 63497558). 2. Intime-se o embargante, Hospital Santa Marta Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao retorno do AR anexado ao ID no 63453668 com a indicação de “desconhecido”, devendo fornecer o endereço atualizado do destinatário. 3. Após, diante dos efeitos infringentes e dos argumentos apresentados pelo embargante para justificar a inclusão de DMS Serviços Hospitalares no polo passivo da ação de conhecimento, intime-se a referida empresa, assim como Dulcimar Fernandes dos Santos e Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO